Tribunal: TJSP
Processo: 1006761-66.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória de dano material e moral cumulada com lucros cessantes. Autor vítima de acidente de motocicleta ocasionado por fios telefônicos soltos na rua. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Elementos suficientes na prova documental que demonstram legitimidade passiva da apelante, não havendo necessidade de prova pericial para identificação de titularidade dos

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória de dano material e moral cumulada com lucros cessantes. Autor vítima de acidente de motocicleta ocasionado por fios telefônicos soltos na rua. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Elementos suficientes na prova documental que demonstram legitimidade passiva da apelante, não havendo necessidade de prova pericial para identificação de titularidade dos cabos. Cerceamento de defesa afastado . Sentença que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte. RECURSO NÃO PROVIDO.